Tribunal: STF
Processo: ARE 1585100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FATOS NARRADOS EVIDENCIAM A CONSUMAÇÃO DO CRIME. DEPOIMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS INDICAM QUE O RECORRENTE PRATICOU A CONDUTA A ELE IMPUTADA NA DENÚNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SEM RAZÃO. CONDENAÇÃO DEVE SER MANTIDA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DE PRISÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I -CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Único Ofício de Água Branca, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) e com incidência da agravante e causa de aumento previstas, respectivamente, nos art. 61, II, “f”, e 226, II, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em suas razões de apelação, a Defesa requer a utilização de prova emprestada oriunda de outros processos, pleiteando, ainda, a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes para a condenação, a aplicação da pena mínima cabível e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem forte valor; caso não fosse assim entendido, dificilmente alguém seria punido pela prática do ilícito, que, conforme já afirmado, muitas vezes não deixa vestígios e, pela própria natureza da infração, comumente não apresenta testemunha ocular. Precedentes do STJ.
4. Na hipótese, o relatório de atendimento psicossocial do RAV (fl. 17), relatório da escola e pelos depoimentos prestados pelos conselheiros, coordenadores e professores da menor (fls. 20/22), durante a fase policial e confirmados em juízo, já apresentava elementos que indicavam a conduta criminosa do agente pela prática de ato libidinoso com a vítima e, por consequência, a incidência do estupro de vulnerável, uma vez que, nos crimes em análise, a violência sexual é presumida, sendo irrelevante o consentimento da vítima para que ocorra sua consumação.
5. As alegações do recorrente não coadunam com o que restou comprovado nos autos, ante as declarações da vítima, no sentido de que o apelante praticou o delito em comento. Diferentemente do que fora narrado pela Defesa, a prova de autoria do crime encontra amparo nas palavras da vítima e das testemunhas. As circunstâncias do caso concreto foram evidenciadas pelo Juízo de origem, que está mais próximo dos fatos. Numa análise conjunta da prova produzida, não resta dúvida nos autos de que houve consumação do delito descrito no artigo 217-A do Código Penal.
6. A pena aplicada pelo juízo a quo não merece reforma, pois as circunstâncias desfavoráveis ao agente foram devidamente consideradas em todas as fases do processo. De mesmo modo, não há dúvida quanto à continuidade delitiva, visto que praticou, por diversas vezes, crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução.
7. Em que pese o argumento da defesa, o regime estabelecido na sentença para o cumprimento inicial da pena do apelante é o regime fechado, o que, por si só, já demonstra que a medida cautelar está em conformidade com a gravidade do delito praticado e pena aplicada. Além disso, restam plenamente preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, que autorizam a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 217-A, art. 71, art. 61, II, “f” e art. 226, II, todos do Código Penal; art. 312 do Código de Processo Penal.
Jurisprudências relevantes citadas: (AgRg no AREsp 1755652/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021) (Destacado); (Número do Processo: 0723802-25.2018.8.02.0001; Relator (a): Des. Sebastião Costa Filho; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 28/07/2021; Data de registro: 29/07/2021) (Destacado)

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente